Tribunal: STF
Processo: ARE 1415058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a a recurso extraordinário interposto por José Welton Ferreira da Silva, eleito para o cargo de vereador no município de São José do Campestre/RN nas eleições de 2020, contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sede de agravo regimental, manteve decisão que resultou na cassação do seu diploma, nos autos de recurso contra expedição de diploma (RCED), devido à incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal (inelegibilidade reflexa ou por parentesco), por ser casado com a irmã do prefeito reeleito (cunhado).



    O acórdão do TSE foi assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 14, § 7º, DA CF/88. PARENTESCO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIRCUNSCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/RN, que, em Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), decretou a perda do diploma do agravante – Vereador de São José do Campestre/RN eleito em 2020 – em virtude da inelegibilidade por parentesco prevista no art. 14, § 7º, da CF/88, porquanto casado com a irmã do Prefeito reeleito (cunhado). 



    2. Rejeita-se a preliminar de juntada extemporânea de documentos no curso da instrução – fotografias extraídas de redes sociais –, pois: (a) o TRE/RN não conheceu do tema ao julgar os embargos, visto que o agravante inovou em “ponto em relação ao qual teve prévia oportunidade de manifestação e sobre o qual se operaram os efeitos da preclusão”; (b) a Corte de origem, em obiter dictum, assentou de forma sucinta que “após admitida referida prova, [...] o Tribunal valorou tais elementos de convicção em conjunto com as demais provas produzidas”, sem abordar as circunstâncias que ensejaram essa admissão, incidindo assim o óbice da Súmula 24/TSE; (c) de todo modo, as principais provas que ensejaram a perda do diploma são anteriores à defesa, além de se ter ressaltado a fragilidade das declarações em contrário colhidas em juízo. 



    3. Conforme o art. 373, II, do CPC/2015, o ônus da prova – encargo atribuído à parte, visando comprovar a existência dos fatos por ela apontados, cuja inobservância implica o risco de não se obter a prestação jurisdicional pretendida – incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 



    4. Não há falar em inversão indevida do ônus da prova. Os ora agravados, na linha do art. 373, I, do CPC/2015, colacionaram provas que entenderam pertinentes quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que incumbia ao agravante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (inciso II), vindo a assumir o risco de não fazê-lo ao não juntar provas documentais e ao indicar a oitiva de uma única testemunha, sendo as outras duas pessoas ouvidas como meros informantes. Precedentes. 



    5. Nos termos do art. 14, § 7º, da CF/88, são inelegíveis no território de jurisdição do titular – Presidente da República, Governador ou Prefeito – os seus respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, salvo se estes já foram titulares de cargo eletivo e candidatos à reeleição.



     6. Na hipótese, conforme a moldura fática do aresto regional, os elementos de prova evidenciam, de um lado, a continuidade do matrimônio do agravante com Maria de Fátima Borges da Costa (irmã do Prefeito), e, de outro, a extrema fragilidade da tese de que teria constituído união estável com Magna Borges da Silva. 



    7. Os seguintes aspectos denotam a constituição e a continuidade do matrimônio com a irmã do chefe do Executivo: (a) certidão de casamento de 16/12/2005; (b) averbação, em dezembro de 2020, para incluir os CPFs dos cônjuges; (c) procuração ad judicia acostada aos autos e documentos do registro de candidatura em que são idênticos os endereços de residência. A essas circunstâncias, por si sós clarividentes, somam-se as fotografias extraídas de redes sociais do agravante, de 2018 a 2020, em que ambos estão com os rostos colados, uma delas com a legenda “com meu amor”. 



    8. Quanto à suposta união estável com terceira pessoa, não se juntou qualquer prova material – tais como comprovante de residência, contas de água ou eletricidade, registros bancários, fotografias ou publicações em redes sociais – e, segundo o TRE/RN, os depoimentos, “diante das contradições anteriormente apontadas, não são suficientes para suplantar o documento público apresentado”. 



    9. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 



    10. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados mediante acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 14, § 7º, DA CF/88. PARENTESCO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIRCUNSCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No acórdão embargado, manteve-se de modo unânime a perda do diploma do primeiro embargante (Vereador de São José do Campestre/RN eleito em 2020), em Recurso Contra Expedição de Diploma, ante a inelegibilidade por parentesco do art. 14, § 7º, da CF/88, com imediata execução do aresto, aproveitando-se os votos em favor da respectiva legenda (o que ensejou embargos também pelo autor do RCED, filiado a grei distinta). 



    2. Reitere-se, nos termos do aresto, a inelegibilidade do primeiro embargante por ser casado com a irmã do Prefeito de São José do Campestre/RN reeleito em 2020, cuidando-se de parente por afinidade na linha colateral do chefe do Executivo (cunhado), sendo incabível a candidatura à vereança naquela circunscrição. 



    3. Assentou-se, em especial, que (a) o TRE/RN não conheceu do tema relativo à juntada de documentos no curso da instrução e, ademais, as principais provas que ensejaram a perda do diploma são anteriores à defesa; (b) é incontroverso o matrimônio do embargante com a irmã do Prefeito e sua continuidade, destacando-se a certidão de casamento de 2005, a averbação após o pleito para incluir os CPFs dos cônjuges, a procuração ad judicia e os documentos do registro de candidatura (ambos revelando o mesmo endereço de residência), além de postagens de 2018 a 2020, nas redes sociais do candidato, uma delas com a legenda “com meu amor”; (c) inexiste prova de união estável com terceira pessoa (tais como comprovante de residência, contas de água ou eletricidade, registros bancários, fotografias, publicações em redes sociais, etc). 



    4. Inviável a pretensão do segundo embargante – autor da ação e filiado a legenda distinta daquela – de ser diplomado. Em primeiro lugar, as razões dos declaratórios fundamentam-se em premissa equivocada, de que o TRE/RN teria determinado seu ingresso no cargo. Ademais, a anulação dos votos conferidos à grei e a etapa de retotalização ocorrem apenas na hipótese de condenação pela prática de ilícito eleitoral, ao passo que a hipótese versa sobre mera inelegibilidade, sem qualquer elemento que denote conduta fraudulenta pelo primeiro embargante (nesse sentido, dentre outros, RCED 0604063-39/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 20/9/2021). 



    5. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, José Welton Ferreira da Silva sustentou que a matéria possui repercussão geral, uma vez que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa concernem à "matéria reservada a ‘Cláusula Pétrea’, direito indisponível do cidadão resguardado pela Constituição Federal”.



    Apontou violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a conclusão de provimento do RCED teve esteio na prova produzida após a apresentação da defesa, já que em ambas as iniciais não foi requerida a produção de outras provas, a não ser a testemunhal.



    Articulou que, caso fosse reconhecida "a ilegalidade da juntada dessas provas, ficaria a eventual condenação fincada somente em prova testemunhal, cuja contraprova também fora produzida pelo Recorrente, ensejando, nesse caso, a total ausência de elementos probante para amparar o decreto condenatório". 



    O recurso teve seguimento negado pelo Presidente do TSE, o que ensejou a interposição do presente agravo, no qual se alega, em suma, que: a) embora tenha se apontado a ausência de prequestionamento, de forma a atrair a incidência da Súmula 282, a mesma decisão assenta que o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou a impossibilidade da Corte Regional de admitir a juntada de documentos; b) patente a ofensa ao postulado do devido processo legal, porquanto o vilipêndio ao exercício do contraditório e ampla defesa foi debatido no Regional, considerando que os recorridos apresentaram documentos preexistentes, após a apresentação da defesa por parte do ora agravante; c) a ofensa à Constituição de forma reflexa pode atingir a legislação infraconstitucional, sendo a recíproca também verdadeira, porém, sem que isso seja vetor para negar seguimento a Recurso aviado à Suprema Corte; d) está demonstrada a repercussão geral pois o litígio possui transcendência que ultrapassa o interesse das partes; e) todo o arcabouço probante para se chegar à conclusão de provimento do RCED teve esteio na prova colacionada aos autos após a apresentação da defesa, já que, nas peças iniciais, não foi requerida a produção de outras provas.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram impugnados fundamentos suficientes à manutenção da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 287/STF. 



    Para melhor exame das teses veiculadas pelo agravante, reproduzo a fundamentação do decisum proferido pelo Presidente do TSE:



    Verifica-se que a ofensa ao devido processo legal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Além disso, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL afastou a alegada impossibilidade de a Corte Regional admitir a juntada de documentos nos seguintes termos: 



    Alega-se, em suma, que o TRE/RN não poderia ter admitido que a parte contrária juntasse novos documentos – fotografias extraídas de redes sociais – após a defesa do agravante, o que no seu entender ofenderia o art. 435 do CPC/2015, in verbis: 



    Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 



    Todavia, a pretensão não prospera por três fundamentos. 



    Em primeiro lugar, tal como assentou a Corte de origem ao julgar os embargos de declaração, a matéria foi aduzida pela primeira vez somente naquela oportunidade, nada sendo alegado nas manifestações anteriores, de modo que não comporta conhecimento. Veja-se (ID 157.082.201): 



    17. Agora, em sede de aclaratórios, busca o embargante invocar uma suposta contradição no acórdão embargado, relacionada à “possibilidade de se anexar e valorar provas, após a apresentação da Inicial, quando as mesmas não são consideradas ‘documentos novos’, e tal produção não foi requerida na peça de prolegômenos”, inovando sobre ponto em relação ao qual teve prévia oportunidade de manifestação e sobre o qual se operaram os efeitos da preclusão, a obstar o acolhimento da pretensão aclaratória com base em tal fundamento. 



    Em segundo lugar, verifica-se que o TRE/RN, a mero título de obiter dictum, assentou de modo sucinto que “após admitida referida prova documental na fase de saneamento, [...] o Tribunal valorou tais elementos de convicção em conjunto com as demais provas produzidas no feito, disso não resultando nenhuma incongruência”. 



    Assim, a abordagem das circunstâncias fáticas e jurídicas acerca da admissão de tais documentos encontraria óbice na Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária, pois não há dados na moldura do aresto regional que permitam proceder a essa análise. 



    Em terceiro lugar, nos termos da decisão agravada, registre-se que dois dos principais elementos de prova documental considerados para se decretar a perda do diploma são anteriores à defesa do ora agravante, sem liame com as fotografias ora questionadas, além de a Corte de origem ter ressaltado a fragilidade das declarações em contrário colhidas em juízo. 



    Conforme se verá detalhadamente quando do exame do tema de fundo, anote-se por exemplo que a certidão de casamento do agravante com a irmã do Prefeito de São José do Campestre/RN foi trazida com a inicial de um dos Recursos Contra Expedição de Diploma, e, de outra parte, que o instrumento procuratório juntado na defesa contém o mesmo endereço de sua esposa, de acordo com o TRE/RN. 



    Por conseguinte, a eventual procedência da irresignação do agravante – que, como se viu, nem sequer reúne condições de ser conhecida – em nada lhe aproveitaria diante do farto conjunto probatório dos autos. 



    A conclusão desta CORTE sobre o tema, portanto, deu-se com base na legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: AgR-ARE 988.016, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; AgR-ARE 1.197.962, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 17/6/2019; AgR-ARE 1.023.429, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017. 



    Da mesma forma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013 - Tema 660):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013). 



    Vê-se, ainda, que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL consignou que a alegação do Recorrente "nem sequer reúne condições de conhecida", tendo em vista a circunstância de a Corte Regional haver assentado que matéria foi suscitada pela primeira em sede de Embargos de Declaração e a incidência do enunciado 24 da Súmula. 



    Por essa razão, no ponto, o objeto do Recurso Extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 - Tema 181): 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



 O único ponto impugnado nas razões do agravo embora diz respeito à não incidência da Súmula 282, sobre a qual alega o agravante que “a mesma decisão aponta que o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou a impossibilidade da Corte Regional de admitir a juntada de documentos”.



 A tese, contudo, não merece prosperar, na medida em que o decisum impugnado, a par de assentar a falta do prequestionamento acerca da ofensa ao princípio do devido processo legal, lançou outros argumentos que embasaram as conclusões adotadas no acórdão do TSE, quais sejam: a) a impossibilidade de produção extemporânea de provas foi alegada apenas em sede de embargos de declaração, ocorrendo, na espécie, a preclusão; b) a valoração do conjunto probatório ocorreu de forma harmônica, de modo que dois dos principais elementos de convicção (certidão de casamento e procuração com endereço comum dos cônjuges) foram trazidos antes da apresentação da defesa; c) impossibilidade de se rever matéria de prova, ante a barreira da Súmula n. 24/TSE. 



 Tendo o agravante impugnado apenas a incidência da Súmula n. 282/STF, sem ilidir os demais fundamentos, revela-se a deficiência da peça recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 287 desta Suprema Corte, in verbis: 



“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (Súmula n. 287/STF). 



 As demais teses consistem, essencialmente, na reiteração do que já fora articulado no recurso extraordinário, razão pela qual subsistem, na íntegra, os fundamentos da decisão agravada, no sentido de que o STF já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 da Repercussão Geral).



 Da mesma forma, conforme assentado no decisum, a incidência da Súmula n. 24/TSE, que embasou o descabimento do recurso especial dirigido àquela Corte Eleitoral, consubstancia requisito de admissibilidade recursal, estando ausente, no ponto, a repercussão geral. 



 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente